Tribunal: TJDFT
Processo: 0747274-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747274-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVES DE BRITO AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Alexandre Naves de Brito em face da r. decisão (ID 77795254) que, nos autos da Ação de Insolvência movida por EGA Administração, Participações e Serviços Ltda-ME, foi proferida nos seguintes termos: “(...) A penhora de 15% sobre os rendimentos do devedor foi regularmente deferida em grau de recurso, conforme Acórdão de ID. 202678356, e a decisão de ID. 229687641 já rejeitou impugnação à penhora anteriormente apresentada pelo insolvente. Verifica-se, portanto, que a matéria encontra-se definitivamente apreciada e acobertada pela preclusão, não sendo cabível nova rediscussão por meio de exceção de pré- executividade, instrumento que, de todo modo, não se presta a substituir os meios recursais próprios. Ainda que se pudesse superar tal óbice, os fundamentos trazidos não alteram a conclusão já firmada, pois a constrição no percentual de 15% dos rendimentos foi fixada em observância ao equilíbrio entre a preservação do mínimo existencial e a necessidade de satisfação dos credores. A alegação de doença grave, embora sensível, não constitui fato suficiente a afastar a decisão anteriormente consolidada, uma vez que o percentual fixado já resguarda parte substancial dos rendimentos do devedor. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo insolvente. Quanto ao mais, verifico que o saldo atual da conta judicial vinculada ao feito é de R$ 18.276,60, valor manifestamente insuficiente até mesmo para a satisfação da primeira classe de credores indicada no Quadro Geral de Credores de ID. 169395064, referente aos créditos tributários, cujo montante supera em muito a quantia depositada. Considerando que vêm sendo realizados depósitos mensais decorrentes da penhora incidente sobre o salário do insolvente, entendo prudente aguardar a formação de saldo mais expressivo, capaz de permitir o início dos pagamentos. Assim, impõe-se aguardar a realização de novos depósitos. Intimo a administrador judicial para que se manifeste acerca da resposta do ofício de ID. 148292908, devendo informar acerca da expectativa de arrecadação de novos ativos. Prazo de 15 (quinze) dias.” Nas razões recursais (ID 77795231), o Agravante afirma que a rediscussão dos termos da penhora de salário, tem por fundamento a ocorrência de fato novo, qual seja, o diagnóstico de câncer e as despesas extras com o tratamento. No mérito, requer o afastamento da preclusão e que seja acolhida a exceção de pré-executividade e determinada a desconstituição da penhora. Em acurado exame, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu a revogação da penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos dele. De fato, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, foi proferida em 21/3/2024 (ID 229687641, na origem). Em face dessa foi interposto o respectivo Agravo de Instrumento, o qual foi parcialmente provido para determinar a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da remuneração do ora Agravante, depois de deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida. Confira-se a referida emenda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1883000, 0711880-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) O referido acórdão transitou em julgado em 3/8/2024, portanto, em data posterior ao diagnóstico de câncer do recorrente (ID 248732655, na origem), que data de abril/2023. Logo, não há fato novo. Desse modo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão – o que inclusive foi destacado pelo d. Juízo de origem. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator